Tribunal: TJES
Processo: 5007266-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5007266-47.2021.8.08.0024

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
AÇÃO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM ELEVADOR
ES
. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 370 do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento, autorizam o juiz a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do processo e desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice.

2. No presente caso não observo o cerceamento de defesa alegado, até mesmo porque, conforme consta da ata de audiência de conciliação realizada no dia 01/09/2021, ID. 2048883, as partes teriam se manifestado pela produção de prova oral, medida que considero irrelevante para o deslinde da presente demanda na qual se discute a causa da oscilação de energia.

3. Tenho que a presente lide envolve relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, os segurados são destinatários finais da energia elétrica fornecida pela EDP, tendo a seguradora apenas se sub-rogado no direito de seus segurados, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos.

4. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

5. Considero que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo ser considerada a existência do nexo de causalidade entre o dano comprovado e a variação de carga da empresa fornecedora de energia elétrica, o qual não foi desconstituído por nenhuma hipótese excludente, não servindo o print do sistema da Apelada, documento produzido unilateralmente, informando a inexistência de perturbação na data do sinistro, meio hábil a afastar sua responsabilidade.

5. Conforme entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal “não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)”.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007266-47.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007266-47.2021.8.08.0024

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em razão da sentença ID. 2048894, através da qual o magistrado primevo reconhecendo que os danos decorreram de falhas na prestação dos serviços executados pela requerida, julgou procedente a demanda para condenar a EDP ao pagamento da quantia de R$ 54.839,01 (cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e um centavo).

Em suas razões recursais ID. 2048896, a Apelante, em apertada síntese, almeja a reforma da sentença sob o argumento de que: 1) está caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado julgou o feito sem oportunizar à Apelante a produção de prova pericial, imprescindível para a solução da lide; 2) não há nexo causal entre os danos causados aos aparelhos dos segurados e o fornecimento de energia elétrica; 3) não foi comprovado que o dano seria decorrente de qualquer conduta atribuível à concessionária, e 4) a sentença tomou como base laudos unilaterais apresentados pela Apelante.

A Apelada apresentou as suas contrarrazões no ID. 2048902, oportunidade em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de abril de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007266-47.2021.8.08.0024

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em razão da sentença ID. 2048894, através da qual o magistrado primevo reconhecendo que os danos decorreram de falhas na prestação dos serviços executados pela requerida, julgou procedente a demanda para condenar a EDP ao pagamento da quantia de R$ 54.839,01 (cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e um centavo).

Em suas razões recursais ID. 2048896, a Apelante, em apertada síntese, almeja a reforma da sentença sob o argumento de que: 1) está caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado julgou o feito sem oportunizar à Apelante a produção de prova pericial, imprescindível para a solução da lide; 2) não há nexo causal entre os danos causados aos aparelhos dos segurados e o fornecimento de energia elétrica; 3) não foi comprovado que o dano seria decorrente de qualquer conduta atribuível à concessionária, e 4) a sentença tomou como base laudos unilaterais apresentados pela Apelante.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em ação de regresso, ao ressarcimento dos valores dispendidos pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em função de contratos de seguro que mantinha referentes às apólices nº 0190/0003611/16, 0190/0003840/16, 0190/0003900/16, 0190/0003808/16, 0190/0003916/16, 1834000760718 e 6493/0000002/16 tendo em vista avarias em elevadores dos segurados decorrentes de oscilação no fornecimento de energia.

O Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu a falha na prestação do serviço e a comprovação dos danos alegados, além de não ser demonstrada pela concessionária a inexistência de oscilação no fornecimento de energia na data do sinistro. Segue trecho ilustrativo da sentença:

De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, prescreve o § 3º do art. 14 do CDC que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar: (i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, como exposto.

Após a detida análise dos autos, tenho que o pleito autoral merece ser provido.

Isso porque, a fim de comprovar os danos sofridos a seguradora trouxe aos autos as apólices do seguro, atas de vistoria, laudos técnicos e comprovantes de pagamento dos sinistros ocorridos com todos os segurados, conforme se depreende das documentações de ID 6877371, ID 6877371 e ID 6877371.

Por sua vez, a requerida, apesar de suas alegações, e inobstante seu encargo, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.

A respeito das provas apresentadas nos autos, destaco, ainda, que apesar de os

laudos técnicos juntados pela requerente terem sido elaborados por empresa privada contratada pela interessada, os mesmos não foram devida e especificamente impugnados, razão pela qual devem ser considerados pelo juízo na prolação da decisão (art. 374 do CPC).[...]

Nessa perspectiva, por reconhecer que os danos decorreram de falhas na prestação dos serviços executados pela requerida, tenho que a seguradora requerente faz jus ao ressarcimento dos valores gastos.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os

pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir a requerente o valor de R$ 54.839,01 (cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e um centavo), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento da indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Em sua peça recursal a parte alega cerceamento de defesa sob o argumento de que o magistrado julgou o feito sem oportunizar à Apelante a produção de prova pericial, imprescindível para a solução da lide.

O artigo 370 do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento, autorizam o juiz a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do processo e desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese
sub judice.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

PROCESSUAL

PENAL.

RECURSO

ORDINÁRIO

EM

HABEAS

CORPUS.

CRIME AMBIENTAL.

PLEITO

DE

PRODUÇÃO

DE

PROVA

(NOVO

LAUDO

PERICIAL) INDEFERIDO

PELO

MAGISTRADO.

ALEGADO

CERCEAMENTO

DE

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

PRINCÍPIO

DO

LIVRE

CONVENCIMENTO

MOTIVADO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sem

embargos

acerca

do

amplo

direito

à

produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso

do

processo

penal,

é

facultado

o indeferimento, de forma motivada,

das

diligências

protelatórias,

irrelevantes

ou impertinentes.

Cabe,

outrossim,

à

parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes.

2.

In

casu,

o

magistrado

processante motivou o indeferimento da produção

de

novo

laudo pericial requerido pela defesa com base na não

demonstração

de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória.

3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova

requerida

durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão

em

todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016)

AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEIO AMBIENTE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há omissão no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ.

II.
Quanto à alegação de violação aos arts. 131 do CPC e 9°, § 1°, da Lei 9.868/99, com cerceamento de defesa da parte requerida, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Corte de origem é soberana, na análise das provas, podendo concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias. Na forma da jurisprudência, não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, em face do art. 130 do CPC, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

III. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, se as instâncias ordinárias entenderam suficiente a prova produzida nos autos, a revisão de tal conclusão, na via especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 397.934/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2014; STJ, AgRg no AREsp 279.291/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/05/2014).

IV. No mérito, ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 19.096/2010, ao considerar que, "se a área denominada pela Lei Estadual nº 19.096/10 como Mata Seca é coincidente com a da Floresta Estacional Decidual protegida pela legislação federal, tem-se por certo que a flexibilização das proteções conferidas, a pretexto de lhe ser suplementar, denota invasão de competência e violação do art. 225 da Constituição Federal e do art. 214 da Constituição Estadual". Assim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sob o enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014).

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 653.558/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)

No presente caso não observo o cerceamento de defesa alegado, até mesmo porque, conforme consta da ata de audiência de conciliação realizada no dia 01/09/2021, ID. 2048883, as partes teriam se manifestado pela produção de prova oral, medida que considero irrelevante para o deslinde da presente demanda na qual se discute a causa da oscilação de energia.

Tenho, ainda, que os sinistros ocorreram entre os anos de 2016 e 2019, já tendo os elevadores sido submetidos à manutenção, fato que torna inútil a atual realização de prova pericial, ademais, a Apelante traz sua irresignação de forma genérica, sem especificar a forma como a perícia realizada na atual fase traria relevância para o julgamento da lide. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003400-96.2019.8.08.0021 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÃO DE ENERGIA S/A APELADA: VIZZONI E FERRARI LTDA-ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REJEITADA MÉRITO DANOS EMERGENTES QUEIMA DE EQUIPAMENTO POR PIQUE DE ENERGIA OSCILAÇÕES E FALHAS NA REDE ELÉTRICA CULMINARAM COM A DANIFICAÇÃO CONCESSINÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL DEMONSTRADO DANO MATERIAL COMPROVADO INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não oferta de produção de prova pericial rejeitada. Ao juiz são produzidas as provas e a ele cumpre identificar se há elementos suficientes à solução da controvérsia. compete ao magistrado a análise da comprovação ou possibilidade de comprovação dos fatos alegados na inicial, especialmente quando de pronto ilididos pelo réu ou pelas provas carreadas. A prova, pois, é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.
O magistrado, com acerto, destacou que o maquinário objeto da pretensão de indenização já fora consertado, razão pela qual seria inócua a deferência da prova pericial. Salientou, mais uma vez, de forma acertada, que a oscilação de fornecimento (pique de energia) se deu em fevereiro de 2019, não restando esclarecida de que forma eventual e qual perícia elucidaria o caso, que, se revelava apto ao julgamento.
2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público. À concessionária, por sua vez, cabe o ônus probandi de apresentar as provas de que presta seu serviço, de natureza pública , com a devida segurança, pois constitui dever da concessionária, disponibilizar, um serviço de qualidade e de forma segura. Cabia à ré provar que os danos causados no maquinário da empresa autora ocorreram por culpa exclusiva da consumidora ou em razão de caso fortuito ou força maior. Entretanto, apesar de a própria requerente arguir que a máquina de impressão queimou devido às fortes chuvas que assolaram o estado à época, ocasionando falha no fornecimento de energia, a concessionária requerida insistiu em se valer do argumento tecido no próprio procedimento administrativo, PID nº 30011953, de que não foram encontradas quaisquer oscilações de energia elétrica no horário mencionado pela requerente, não trazendo, contudo, qualquer documento ou outro meio de prova que corroborasse suas alegações neste pormenor. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190033155, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Tenho, ainda, que a presente lide envolve relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, os segurados são destinatários finais da energia elétrica fornecida pela EDP, tendo a seguradora apenas se sub-rogado no direito de seus segurados, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos. Nesse sentido:

87310547 - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
Oscilação de energia elétrica. Danos em equipamentos de condomínio segurado. Relação de consumo com a prestadora de serviço. Regresso da seguradora contra a concessionária. Sub-rogação
. Prova do dano e do nexo causal. Hipóteses Excludentes. Não ocorrência. Procedência do pedido:. Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, sem que esteja presentes causa de exclusão do nexo causal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; APL 1008745-84.2016.8.26.0100; Ac. 10205882; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 24/02/2017; DJESP 06/03/2017)

Mostra-se relevante destacar que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Assim, considero que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo ser considerada a existência do nexo de causalidade entre o dano comprovado e a variação de carga da empresa fornecedora de energia elétrica, o qual não foi desconstituído por nenhuma hipótese excludente, não servindo o
print
do sistema da Apelada, documento produzido unilateralmente, informando a inexistência de perturbação na data do sinistro, meio hábil a afastar sua responsabilidade.

Em situações semelhantes, vem se posicionando os Tribunais Pátrios, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURO OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE CIVIL TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA MEDIANTE PROVA TÉCNICA ALEGADA AUSÊNCIA DE AGUARDO DE VISITA TÉCNICO RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 PRIVAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS PELO CONSUMIDOR DESCABIMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA TERMO INICIAL DATA DO PAGAMENTO EFETUADO AO SEGURADO SENTENÇA MANTIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1 ) Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos. 2) A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo causal o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público. 3) Em que pese ter impugnado o laudo técnico apresentado pela seguradora, ao argumento de que se trata de prova técnica produzida unilateralmente por particular, competia à concessionária de serviço público demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No entanto, a contestação veio aos autos desacompanhada de qualquer documento,
à exceção de telas sistêmicas inseridas na própria peça de defesa, além dos atos constitutivos da requerida e instrumentos de representação processual.
4)
Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante, que apenas apresentou, no bojo da contestação, algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial.
5) Não há proveito nas singelas impressões de telas de seu sistema, porquanto delas não constam informações irrefutáveis acerca da alegada estabilidade no fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado, daí porque descabe presumir em detrimento do laudo técnico apresentado pela seguradora a inocorrência da falha na prestação de serviços, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6) O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade..., não exigindo que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. No mesmo sentido, o art. 206 estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de seus equipamentos, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias verificação no local e encaminhamento à oficina. 7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado. 8) Apelação cível conhecida e desprovida.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

87083941 - AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CHUVAS, RAIOS E DESCARGAS DE ENERGIA. DEVER DE INDENIZAR 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Fornecimento de energia elétrica que é serviço essencial, de natureza contínua e sujeito aos princípios da eficiência. Inteligência do artigo 22, caput e parágrafo único, do CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade objetiva, com fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6º, da Constituição Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL; 2.
Responsabilidade objetiva elidida apenas se comprovada alguma das excludentes do dever de indenizar. Art. 210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da natureza, inseridos no risco interno da atividade da concessionária, inadmissível a força maior; 3. Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado pelos documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros desinteressados.
Imprestável o
print
do sistema que afirma a ausência de "ocorrências" para a região dos clientes
. Inteligência do art. 373, do NCPC; 4. Condenação da concessionária de energia, com o dever de indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência da oscilação do serviço de energia elétrica. Procedência do pedido regressivo
(art. 485, inciso I, do NCPC). RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; APL 1003799-69.2016.8.26.0100; Ac. 9908731; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 19/10/2016; DJESP 07/11/2016)

62694777 - APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica pelo período aproximado de 8 (oito) dias. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ré a indenizar a autora em r$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, bem como ao ressarcimento de r$204,52, por dano material consistente no perecimento de gêneros alimentícios. Recurso exclusivo da concessionária ré, aduzindo a inexistência de interrupção do serviço, bem como a não comprovação do dano material, ante a nota fiscal colacionada aos autos, que se refere a salmão adquirido quase dois meses antes do alegado corte.
Parte ré que não comprovou a prestação regular do serviço. Print de tela do sistema interno que constitui prova unilateralmente produzida.
Inversão do ônus da prova pelo juízo a quo. Falha na prestação do serviço suficiente à configuração de danos morais. Artigos 14, caput c/c e 22, parágrafo único, ambos do CDC. Verba indenizatória fixada de forma adequada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência da Súmula nº 343 do tjerj. Não obstante a interrupção do fornecimento de energia elétrica por oito dias gere presunção de perecimento de gêneros alimentícios, o dano emergente in casu, ante a dinâmica do evento, demanda comprovação mínima pela autora, o que não ocorreu, já que não é possível se vislumbrar das fotografias colacionadas a existência de salmão, o que esvazia de verossimilhança a tese autoral. Reforma parcial da sentença, para afastar a condenação em dano material. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0019743-98.2018.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 09/03/2020; Pág. 478)

Dessa forma, a concessionária, presentes elementos que demonstram os dano suportado e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema,
só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente nos autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos
.

Nesse sentido:

49699103 - AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS EM APARELHO ELETRÔNICO. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA. 1 - O Juiz é o destinatário da prova e, portanto, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento. Esse é o entendimento que se extrai dos artigos 130 e 131, do CPC/1973 e artigos 370 e 371, do CPC/2015. 2. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 3.
A pretensão de ressarcimento de danos em razão de falha no fornecimento de energia elétrica ("pico de energia") por concessionária pública prescinde da vistoria prévia prevista no artigo 10, inciso III, da Resolução ANEEL nº 61/04. 4 - A apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao apelado, sub-rogado nos direitos do consumidor conferidos ao segurado, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 5 - O artigo 14, §3º incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a apelante
. 6 - Recurso desprovido. (TJES; APL 0034138-73.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 06/07/2016)

49628330 - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Na responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos incide a teoria do risco administrativo e, por força do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, dispensa a presença do elemento culpa, restando ao fornecedor, a fim de eximir-se do dever de indenizar, o ônus de provar a existência de causas excludentes do nexo causal.

[...]. (TJES; AC 0002934-30.2004.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 22/01/2013; DJES 04/02/2013)

6200083884 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação da parte autora de postergação de sua colação de grau em curso de nível superior, em virtude de falha na prestação de serviços pela instituição de ensino ré. Decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Reforma. Agravada que ostenta a qualidade de fornecedora de serviços educacionais. Responsabilidade por fato do serviço. Inversão ope legis, e portanto, automática,
cabendo à agravada demonstrar o rompimento do nexo de causalidade entre a sua conduta e os afirmados danos sofridos pelo autor.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0092180-98.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Nona Câmara Cível; Relª Desª Daniela Brandão Ferreira; DORJ 25/03/2022; Pág. 446)

Tenho ainda que, conforme entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal “
não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5007266-47.2021.8.08.0024

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
AÇÃO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM ELEVADOR
ES
. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 370 do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento, autorizam o juiz a somente determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde do processo e desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice.

2. No presente caso não observo o cerceamento de defesa alegado, até mesmo porque, conforme consta da ata de audiência de conciliação realizada no dia 01/09/2021, ID. 2048883, as partes teriam se manifestado pela produção de prova oral, medida que considero irrelevante para o deslinde da presente demanda na qual se discute a causa da oscilação de energia.

3. Tenho que a presente lide envolve relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, os segurados são destinatários finais da energia elétrica fornecida pela EDP, tendo a seguradora apenas se sub-rogado no direito de seus segurados, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos.

4. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

5. Considero que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo ser considerada a existência do nexo de causalidade entre o dano comprovado e a variação de carga da empresa fornecedora de energia elétrica, o qual não foi desconstituído por nenhuma hipótese excludente, não servindo o print do sistema da Apelada, documento produzido unilateralmente, informando a inexistência de perturbação na data do sinistro, meio hábil a afastar sua responsabilidade.

5. Conforme entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal “não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)”.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18

de
abril
de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.